Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-02.2020.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ERRO NO ENDEREÇO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 359 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrente SERASA EXPERIAN ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais.
Propósito recursal para julgar improcedente o pedido inicial, ou seja, o pagamento de dano moral por ausência de notificação prévia.
Discussão adstrita a ausência de notificação prévia.
A Súmula 359 do STJ prevê que, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
A notificação prévia encaminhada para endereço diverso da parte recorrida ao declinado no contrato firmado entre as partes não é válida, pois não há prova do recebimento pelo recorrido.
Não observância do art. 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.
Havendo ausência de notificação prévia, imperioso se faz o reconhecimento da falha na prestação do serviço e, por consequência, a aplicação do dano moral.
Quantum arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade.
Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (RECORRENTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), SERASA EXPERIAN (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADAO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 019.017.191-03 (RECORRIDO), JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO - CPF: 905.356.181-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020